Tribunal: TJMT
Processo: 1018328-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1018328-80.2020.8.11.0000 – 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: - DR. ANATALÍCIO VILAMAIOR – OAB/MT 5172 e CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR – OAB/MT 20.699-O
PACIENTE: - AGUINEL LUIZ AMORIM DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto pelos Drs. Anatalício Vilamaior e Caio Fellipe Batista Vilamaior, em favor de AGUINEL LUIZ AMORIM DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, (autos de referência: 1017051-20.2020.8.11.0003).
Sustentam os impetrantes, que no dia 27/07/2020 foi convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública por ter praticado, em tese, o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006) (ID. 55760988).
Aduzem, os impetrantes, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se em termos “genéricos” sic, sem demonstrar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
Ressaltaram, ainda, os predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, porquanto caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
Por fim, sustenta seja aplicada a recomendação N° 62, de 17 de março de 2020, colocando o paciente em liberdade provisória, para prevenir à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19.
Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do beneficiário, diante do alegado constrangimento ilegal e risco à saúde, devendo ser expedido o competente alvará de soltura para responder a ação em liberdade, aplicando medidas cautelares diversa da prisão (art. 319 do CPP).
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Quanto ao decreto preventivo, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo originário considerou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como o periculum libertatis diante do modus operandi utilizado para a traficância, sopesando, inclusive, a quantidade de drogas - 02 tabletes de maconha, com massa bruta 383,22 (trezentos e oitenta e três gramas e vinte e duas centigramas), mais 61 (sessenta e uma) porções de maconha, com massa bruta de 235,86g (duzentos e trinta e cinco gramas e oitenta e seis centigramas) – laudo pericial 200.2.04.2020.009475-01 (P. 69/71 pdf). Aliado a isso, também foram apreendidos 02 (duas) balanças de precisão e 02 (dois) rolos de plástico filme (P. 71 – pfd).
Verifica-se que o Juízo a quo manteve a prisão preventiva do paciente sob o fundamento da garantia da ordem pública e ante a apreensão de quantidade relevante de substância entorpecente.
Eis o conteúdo da decisão:
““(...)O caso comporta a conversão em preventiva. (...) No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado. Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza - se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito. (...)Em seguida, o usuário retornou até a quitinete de Aguinel, abriu a porta e entrou. Nesse instante, os investigadores realizaram a abordagem e surpreenderam o usuário Hyan Gabriel Souza Nascimento pegando dentro de uma bolsa feminina uma porção de substância análoga à maconha. Na referida bolsa havia 61 (sessenta e uma) porções de substância, além de balança de precisão e embalagens plásticas utilizadas para embalar as porções para a venda. Diante disso, os investigadores se deslocaram até a residência onde estavam os autuados e se anunciaram como policiais civis. O suspeito Aguinel, seguindo instrução do “Comando Vermelho ”, atirou seu telefone celular no chão e quebrou. Os investigadores realizaram uma busca na casa da autuada Juliana e apreenderam dois tabletes de substância esverdeada, uma balança de precisão, rolos de filme plásticos. (...) O laudo preliminar de no 200.2.04.2020.009475 -01 afirma que foi apreendido 02 (dois ) tabletes, envoltos por fita adesiva, de substância análoga à maconha, pesando 383,22g; 61 (sessenta e uma) porções de substância análoga à maconha, pesando 235,86g. Além das substâncias entorpecentes, foram apreendidas duas balanças de precisões, duas facas com resquícios de maconha e dois rolos de plástico filme. Registra -se que o autuado Aguinel Luis possui uma ação penal neste Juízo, por delito de tráfico, que, apesar de ter sido desclassificada a sua conduta para consumo, se encontra em fase recursal (Autos No 7337 -98.2019.8.11.0064). Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, sobretudo diante apreensão de quantidade relevante de substância entorpecente, aliado a apreensão de plástico filme e balança de precisão, objetos estes comumente utilizados para a preparação do entorpecente para revenda, qual não resta comprovada a origem lícita, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo . (...)” (P. 28 pdf). Destaquei
Diante de tais elementos e circunstâncias, ao menos nesta fase de análise cognitiva, a decisão atacada deve prevalecer, pois, o juízo de origem fundamentou de forma legítima a custódia preventiva do ora beneficiário, observando, igualmente, a necessidade de se acautelar a ordem pública.
Ressalta-se que, apesar da quantidade de drogas encontradas com o paciente, também foram apreendidos materiais que são utilizados para a traficância, fato que ampara a prisão cautelar.
No mais, os predicados pessoais alegados e não comprovados do paciente, isoladamente considerados, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento de análise preliminar, à imediata substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Assim, impossível de se decidir, em sede liminar, pela ausência do art. 312 do Código de Processo Penal, quando a decisão atacada está devidamente motivada conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tal como se infere dos autos.
Argumenta, ainda, os impetrantes que, a situação do paciente se enquadra na hipótese de prisão domiciliar, “tendo em vista o risco iminente do Covid-19, por ser uma questão de humanidade a concessão da prisão domiciliar, conforme recomendação no 62/2020 do CNJ, o art. 1o, III da CF/88 e o art. 317, II do CPP”. Ressalta, ainda, que Rondonópolis é um dos polos da Disseminação e agravamento da doença do Estado de Mato Grosso.
É fato público e notório que a pandemia causada pelo Coronavirus (Covid-19) vem culminando na adoção de inúmeras medidas por parte dos agentes políticos e das autoridades de saúde, com o objetivo de conter sua disseminação.
Foi então que a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde emitiram relatórios categorizando os denominados “grupos suscetíveis ou vulneráveis ao contágio”, compostos por idosos, diabéticos, hipertensos, portadores de insuficiência renal crônica, de patologias respiratórias crônicas ou cardiovasculares, levando-se em consideração a taxa de letalidade da doença nesses indivíduos (informações extraídas do endereço eletrônico: https://coronavirus.saúde.gov.br/).
O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, editou a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre: “medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covi-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioedutativo”, com a finalidade de “reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde de agentes público, pessoas privadas de liberdade e visitantes, evitando-se contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde”.
No que tange, especificamente à situação dos autos, em que o paciente encontra-se custodiado por força de decreto de prisão preventiva, destaco que, compulsando os autos de maneira minuciosa, verifica-se que o paciente não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no art. 4o da Recomendação no 62/2020/CNJ hábil a justificar a revogação da sua prisão.
Destarte, cumpre assinalar, também, que a Portaria Interministerial no 07/2020 adotou as medidas preventivas e materiais necessárias e suficientes para garantir a máxima segurança da saúde daqueles que se encontrem custodiados em estabelecimentos prisionais, destacando-se, outrossim, que dentre as medidas não se encontra, em hipótese alguma, a soltura de presos ou a concessão de prisões domiciliares, salvo quando presentes as hipóteses de cabimento - o que não é a hipótese dos autos.
Ausente, portanto, comprovação de que o detendo integre o grupo de risco de pacientes da COVID-19, bem como, ausente, também, a comprovação de que possa ser atendido no próprio estabelecimento prisional caso apresente sintomatologia da patologia, não deve ser acolhido o pedido formulado.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, e em Plantão Judiciário, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Indefiro, pois o pleito liminar
E, após o término deste Plantão, distribua-se os presentes autos na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de agosto de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Plantonista